Tribunal: TJMT
Processo: 1032892-88.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032892-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (ADVOGADO), ANDRE NICOLAS SOARES DAVILA - CPF: 066.539.671-66 (PACIENTE), PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA - CPF: 048.549.381-02 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS ARRUDA MANOEL - CPF: 049.338.791-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RADNAMIR DA ROCHA DUTRA - CPF: 033.377.871-50 (VÍTIMA), THIAGO FELIPE RODRIGUES CONCEICAO (VÍTIMA), JOELSON LUCAS AMORIM DA CRUZ - CPF: 065.344.351-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Reiteração de pedido quanto à ausência dos requisitos da prisão preventiva. Pretensão de análise probatória. Pacientes foragidos. Contemporaneidade da custódia. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de acusados pela suposta prática de homicídio qualificado, em contexto de organização criminosa, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A defesa alega ausência de indícios de autoria, fragilidade do conjunto probatório e reitera fundamentos já analisados e rejeitados em
writs
anteriores, notadamente quanto à inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos delituosos e o decreto cautelar.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento do
habeas corpus
quando há reiteração de pedido anteriormente apreciado e decidido, sem fato novo, com pretensão de reexame dos fundamentos da prisão preventiva e análise probatória incompatível com a via estreita.

III. Razões de decidir

3. O
writ
apresenta reiteração de fundamentos já analisados por este Tribunal em julgamentos recentes envolvendo os mesmos pacientes, não havendo fato novo que justifique a rediscussão da matéria.

4.

A pretensão de análise da ausência de indícios de autoria exige revolvimento probatório incompatível com a via do habeas corpus.

5. A contemporaneidade da prisão não se vincula à data do fato, mas à atualidade dos motivos que a justificam. A condição de foragidos dos pacientes reforça a necessidade da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus não conhecido

Tese de julgamento:

“1. A reiteração de argumentos já decididos em
habeas corpus
anteriores, sem fato novo, impede o conhecimento da impetração. 2. A alegação de ausência de indícios de autoria exige revolvimento probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva se vincula à atualidade dos motivos da segregação, não à data do crime. 4. A condição de foragido reforça o
periculum libertatis
e a necessidade da custódia.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, caput e § 2º, e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 1.023.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela advogada Thais Arruda Manoel, em favor de
André Nicolas Soares D'avila e Paulo Henrique Duarte e Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Narra a Defesa que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, supostamente ocorridos em junho de 2017. Ocorre que, em 11 de setembro de 2025, a autoridade apontada como coatora manteve a prisão preventiva dos pacientes, amparando-se em fundamentos frágeis e em manifesta dissonância com os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da presunção de inocência.

Sustenta-se que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, em especial diante da ausência de contemporaneidade entre os fatos e a medida constritiva, uma vez que transcorreram mais de sete anos desde a data do suposto delito (25/06/2017) até a decretação da custódia cautelar em 2024.

Alega-se, ainda, a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fragilidade das interceptações telefônicas, que constituem o único elemento probatório até então coligido.

Ressalta-se, ademais, a ausência de indícios mínimos que vinculem o paciente Paulo Henrique à prática delitiva, notadamente em razão de equívocos na identificação do suposto autor, circunstância que, sem qualquer justificativa plausível, acabou sendo posteriormente alterada para imputar-lhe a autoria do fato criminoso.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se os alvarás de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A

liminar
foi
indeferida (Id. 317531352 - Pág. 3).

A seguir, vieram os informes judiciais, noticiando que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
22/10/2025
(Id. 318420889 - Pág. 2).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pela Procuradora Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 322845850 - Pág. 1):

“
Sumário: Habeas Corpus – Homicídio Qualificado – Alegação de fragilidade das interceptações telefônicas como prova e ausência de indícios mínimos em relação ao Paciente Paulo Henrique - questões de mérito e que dependem de amplo revolvimento probatório - via estreita do habeas corpus não se revela adequada para análise de provas - Requisitos da prisão preventiva já analisados por esse Tribunal em recentes julgamentos – ausência de fato novo – decreto prisional contemporâneo com os motivos que o justificam – Pacientes que permanecem foragidos - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta da denúncia, em 25/06/2017, na Rua das Orquídeas, bairro São Francisco, em Cuiabá/MT, as vítimas Radnamir da Rocha Dutra e Thiago Felipe Rodrigues Conceição foram alvejadas por disparos de arma de fogo calibre 9mm, que resultaram em suas mortes.
Os supostos executores seriam os pacientes Paulo Henrique Duarte e Silva e André Nicolas Soares D’Avila
, agindo por ordem de

Michael Gonçalves do Amaral e com o auxílio intelectual e material de Joelson Lucas Amorim da Cruz, todos envolvidos com a mercancia de drogas na região.

As investigações, amparadas em provas emprestadas de interceptações telefônicas realizadas no âmbito da
Operação Babilônia
, apontam que o crime teria sido motivado por disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro Tijucal.

Os áudios interceptados, em tese, evidenciam diálogo entre os pacientes ocorrido logo após o crime. André Nicolas manifesta preocupação com eventuais vestígios deixados no veículo utilizado na execução, ao que Paulo Henrique responde ter inspecionado o automóvel sem encontrar indícios. André Nicolas também descreve com precisão os disparos que atingiram a vítima na cabeça e no peito, e afirma que a ordem para a execução foi determinada por Michael Gonçalves do Amaral, liderança responsável por decidir os alvos da facção.

Consta, ainda, que o corréu Joelson foi responsável por ocultar a arma utilizada na prática delitiva, além de providenciar um local para que o paciente André Nicolas se escondesse e orientar os demais envolvidos quanto às ações subsequentes ao crime.

Diante dos elementos colhidos, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva dos pacientes e dos demais corréus, além de outras medidas cautelares, todas deferidas pelo Juízo
a quo
.

Após o recebimento da denúncia, a defesa técnica dos pacientes apresentou resposta à acusação, na qual suscitou preliminares e requereu a revogação da prisão preventiva. Em 11/09/2025, foi proferida decisão que apreciou as respostas à acusação, rejeitando as preliminares e mantendo a custódia cautelar dos acusados. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
22/10/2025
.

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de não conhecimento do
habeas corpus
.

Inicialmente, a impetrante insurge-se contra o decreto de prisão preventiva, sob o argumento de ausência de indícios de autoria em relação ao paciente Paulo Henrique, notadamente em razão de mera coincidência nominal, além de alegada fragilidade do conjunto probatória.

Todavia, tais alegações não se revelam passíveis de exame na via estreita do
habeas corpus
, cuja cognição é sumária, sendo inviável a incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, sob pena de indevida supressão de instância, por se tratar de matéria afeta ao mérito da ação penal.

Ademais, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, ao indicar elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, afasta,
por ora
, a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência.

Ressalte-se, ainda,
que a denúncia foi recebida e a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima -

22/10/2025 -,
ocasião em que as teses defensivas poderão ser amplamente desenvolvidas e eventualmente acolhidas. Assim, não se mostra adequada a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio para antecipar o exame do mérito da ação penal.

Da mesma forma, quanto aos fundamentos da prisão preventiva, especialmente no que se refere à alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e à inexistência dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, verifica-se tratar-se de mera reiteração de argumentos já devidamente enfrentados e rejeitados por esta Segunda Câmara Criminal, por ocasião do julgamento
dos
Habeas Corpus n.ºs
1005162-05.2025.8.11.0000 e 1006060-18.2025.8.11.0000
, em sessão realizada em 10/06/2025, ocasião em que a ordem foi denegada, conforme se extrai dos respectivos acórdãos.

HC - 1006060-18.2025.8.11.0000 – PACIENTE PAULO HENRIQUE DUARTE E SILVA.

“Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa Técnica objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Paulo Henrique Duarte e Silva
, por ordem do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT. (...)

Quanto ao argumento de ausência dos fundamentos da prisão preventiva, não assiste razão à Defesa.

Em consulta aos autos do processo n.º 1020532-29.2024.8.11.0042, verifico a presença dos requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Trata-se de medida cautelar, não punitiva, adotada com o objetivo de preservar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a regularidade da instrução processual.

No que se refere à
ordem pública
, destaca-se a necessidade de prevenir a
reiteração criminosa
e de preservar a confiança da sociedade no sistema de Justiça.

A decisão baseou-se nas provas reunidas no inquérito policial n.º 0032976-58.2017.8.11.0042, instaurado para apurar um homicídio qualificado ocorrido em 2017. Parte das evidências utilizadas decorre de provas emprestadas de interceptações telefônicas realizadas no âmbito da “Operação Babilônia”, conduzida na mesma época dos fatos investigados.

Nesse contexto, a gravidade concreta dos acontecimentos, envolvendo um duplo homicídio qualificado e indícios de participação de organização criminosa, evidenciam uma conduta de elevada periculosidade por parte dos envolvidos.

As interceptações telefônicas evidenciam que os investigados, incluindo o paciente,
Paulo Henrique Duarte e Silva, não apenas tinham
conhecimento da empreitada delituosa, como, em tese, atuaram na logística do crime e em seu encobrimento, com auxílio na fuga de um dos autores, atraindo, por consequência a aplicação do Enunciado n.º 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

(...)

Quanto à
garantia da aplicação da lei penal,
a decisão demonstra que o paciente, possivelmente,
teria recebido orientação por um dos comparsas de que no veículo utilizado no fato não poderia ter nada que pudesse incriminá-los
, revelou intenção clara de eliminar provas materiais, o que compromete a eficácia de eventual responsabilização penal, configurando risco real de evasão e de frustração da execução da sanção penal. Assim, a prisão preventiva revela-se indispensável para assegurar que eventual condenação não se torne inócua.

Acerca da
conveniência da instrução criminal
, a segregação cautelar é igualmente justificada pela possibilidade de o paciente comprometer a produção da prova. As investigações, aprofundadas por meio do compartilhamento de provas da operação “Babilônia”, indicam
complexa articulação entre diversos indivíduos
, com risco concreto de destruição de provas, manipulação de testemunhas e cooptação de outros envolvidos. A própria atuação anterior do paciente, de orientação para desaparecimento de provas, fundamenta o receio de obstrução da colheita probatória.

Portanto, no caso em apreço, encontram-se configurados o “
fumus comissi delicti
”, evidenciado por robusta prova da materialidade e consistentes
indícios
de autoria extraídos dos relatórios policiais e das interceptações telefônicas, e o “
periculum libertatis
”, demonstrado pelo suposto risco efetivo de reiteração delitiva, fuga e interferência na instrução criminal.

Em relação ao argumento de ausência de
contemporaneidade
entre os fatos e a prisão preventiva, esclarece-se que o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, dispõe acerca da necessidade de atualidade da medida segregatícia em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde com a data em que os delitos foram praticados.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos”
(STF, AgR no HC n. 192.519/BA, Relator Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 15/dezembro/2020).

Diante de tais fundamentos, ausente qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento indevido decorrente da negativa parcial de acesso aos autos, impõe-se, com base na análise exaustiva dos documentos constantes do processo, a denegação da ordem, preservando-se a regularidade da investigação e o interesse público na apuração dos fatos delituosos.

HC - 1005162-05.2025.8.11.0000– PACIENTE André Nicolas Soares D’Avila.

“Quanto ao argumento de ausência dos fundamentos da prisão preventiva, não assiste razão à Defesa.

Importa ressaltar que, após a distribuição do presente
habeas corpus
, em 22/02/2025, a Defesa do paciente protocolou nova petição nos autos da medida cautelar, em 22/05/2025, requerendo a revogação da prisão preventiva, cujo pleito foi indeferido em 03/06/2025. Vejamos o teor da decisão:

“No caso em tela, a prisão preventiva de
ANDRÉ NICOLAS SOARES D'AVILA
foi decretada por este Juízo em 21/01/2025 (ID 181192128), após minuciosa análise da representação policial e do parecer ministerial. Naquela oportunidade, restou fartamente demonstrada a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado em indícios robustos de autoria e materialidade delitiva, e do periculum libertatis, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

1. Da Alegada Ausência de Contemporaneidade:

A defesa insiste na tese de que o lapso temporal de mais de sete anos entre a data dos fatos (2017) e a decretação da prisão preventiva (2025) descaracterizaria a contemporaneidade da medida. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da dinâmica investigativa apresentada. A contemporaneidade, no contexto da prisão cautelar, não se vincula estritamente à data da prática do delito, mas sim à
atualidade dos motivos que justificam a segregação
.

Neste feito,
a identificação de ANDRÉ NICOLAS SOARES D'AVILA e dos demais envolvidos como supostos autores do duplo homicídio somente foi possível em 2024, após o compartilhamento de provas e informações cruciais obtidas em outra investigação, a "Operação Babilônia"
. Antes disso, apesar dos esforços iniciais, a autoria permanecia obscura. A descoberta desses novos elementos, que trouxeram luz à participação do requerente e de seus comparsas, representa o marco temporal relevante para a análise da contemporaneidade.

Nesse passo, seria um contrassenso jurídico permitir que a complexidade da investigação, que demandou tempo e o cruzamento de dados de diferentes apurações para desvendar a autoria, se convertesse em um salvo-conduto para a impunidade. A
urgência da medida cautelar
, portanto, ressurgiu com a
concretização dos indícios de autoria e a identificação dos envolvidos
, tornando a prisão preventiva atual e necessária para os fins a que se destina.

2. Do Alegado Excesso de Prazo no Inquérito Policial:

A defesa também invoca o excesso de prazo na condução do
Inquérito Policial nº 0032976-58.2017.8.11.0042
como fundamento para o trancamento da investigação. Embora o princípio da razoável duração do processo seja um direito fundamental, sua aplicação não pode ser interpretada de forma absoluta, desconsiderando as peculiaridades de cada caso.

O presente inquérito apura crimes de homicídio qualificado, envolvendo múltiplos investigados e, conforme se depreende dos autos, a atuação de uma organização criminosa. A complexidade da investigação, a necessidade de diligências aprofundadas, a dificuldade na obtenção de provas e a própria "lei do silêncio" que impera em contextos de criminalidade organizada são fatores que, inequivocamente, justificam um prazo mais dilatado para a conclusão do procedimento.

Consoante já lançado em decisões pretéritas, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que os prazos para a conclusão do inquérito policial não são peremptórios, devendo ser analisados à luz da complexidade da causa e da quantidade de investigados. Não se vislumbra, no andamento processual, qualquer desídia ou inércia injustificada por parte dos órgãos de persecução penal que configure constrangimento ilegal. Pelo contrário, a investigação avançou significativamente com a recente descoberta de elementos probatórios que permitiram a identificação dos autores, demonstrando que o procedimento está em curso e buscando a completa elucidação dos fatos.

3. Da Higidez dos Requisitos da Prisão Preventiva (Art. 312 do CPP):

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão preventiva de
ANDRÉ NICOLAS SOARES D'AVILA
permanecem inalterados e robustos, conforme já exaustivamente analisado por este Juízo e corroborado pelo Ministério Público.

·
Garantia da Ordem Pública: O requerente ostenta histórico criminal, o que, por si só, já indica uma propensão à
reiteração delitiva
. A manutenção de sua liberdade, neste cenário, representa um risco concreto à segurança social, justificando a medida extrema como forma de estancar a continuidade de condutas criminosas e preservar a tranquilidade do meio social.
A gravidade concreta do delito investigado
, um duplo homicídio qualificado, também impacta a ordem pública, gerando clamor e sensação de impunidade.

·
Conveniência da Instrução Criminal: Há elementos nos autos que indicam a atuação do requerente na tentativa de manipulação de provas e obstrução das investigações. Conforme apontado,
ANDRÉ teria orientado um comparsa a eliminar vestígios do crime
, o que demonstra uma clara intenção de embaraçar a apuração dos fatos. A liberdade do investigado, neste contexto, poderia comprometer a coleta de novas provas, a integridade de testemunhas e o avanço da persecução penal, especialmente considerando o envolvimento com um grupo criminoso onde a "lei do silêncio" é uma prática comum.

·
Aplicação da Lei Penal: O risco de evasão do requerente é patente. As informações trazidas aos autos indicam que, mesmo após a deflagração da operação policial e a expedição do mandado de prisão,
ANDRÉ NICOLAS SOARES D'AVILA não foi localizado
, encontrando-se, portanto, foragido. Essa circunstância, por si só, é um forte indicativo de sua intenção de frustrar a aplicação da lei penal e se furtar à responsabilidade criminal, tornando a custódia necessária para assegurar o desfecho do processo.

4. Da Insuficiência de Medidas Cautelares Diversas da Prisão:

Diante da concretude dos riscos à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para acautelar o processo e a sociedade.

A gravidade dos fatos, o histórico criminal do investigado, sua suposta atuação na eliminação de provas e, principalmente, sua condição atual de foragido
, demonstram
que apenas a segregação cautelar é capaz de atingir os objetivos de proteção que a lei visa resguardar
. As condições pessoais favoráveis, se existentes, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos do periculum libertatis, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da segregação outrora decretada e que os fundamentos que sustentam a prisão preventiva de
ANDRÉ NICOLAS SOARES D'AVILA
permanecem hígidos,
INDEFIRO

o pedido de revogação da prisão preventiva e de trancamento do inquérito policial formulado pela defesa
.”

Em análise da decisão de Id. 181192128, proferida nos autos do processo n.º 1020532-29.2024.8.11.0042, verifico a presença dos requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Trata-se de medida cautelar, não punitiva, adotada com o objetivo de preservar a
ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a regularidade da instrução processual
.

No que se refere à
ordem pública
, destaca-se a necessidade de prevenir a
reiteração criminosa
e de preservar a confiança da sociedade no sistema de Justiça.

A decisão baseou-se nas provas reunidas no inquérito policial n.º 0032976-58.2017.8.11.0042, instaurado para apurar um homicídio qualificado ocorrido em 2017. Parte das evidências utilizadas decorre de provas emprestadas de interceptações telefônicas realizadas no âmbito da “Operação Babilônia”, conduzida na mesma época dos fatos investigados.

Nesse contexto, a gravidade concreta dos acontecimentos, envolvendo um duplo homicídio qualificado e indícios de participação de organização criminosa, evidenciam uma conduta de elevada periculosidade por parte dos envolvidos.

As interceptações telefônicas evidenciam que os investigados, incluindo o paciente, André Nicolas Soares Dávila,
não apenas tinham conhecimento da empreitada delituosa, como, em tese, atuaram na logística do crime e em seu encobrimento, com auxílio na fuga de um dos autores,
atraindo, por consequência a aplicação do Enunciado n.º 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

Vejamos o entendimento desta Câmara sobre a matéria:

“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada na
garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e pela participação do agente em organização criminosa
. 2. A substituição por prisão domiciliar exige a inexistência de situação excepcionalíssima, bem como a demonstração de extrema debilidade ou inviabilidade de tratamento no cárcere, o que não se verifica no caso.” (N.U 1007513-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025).

Ademais, a partir de consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) nº 20003703520208110042, verifico que o paciente possui
uma condenação definitiva,
por tráfico de drogas. Esse histórico revalida o risco concreto de reiteração criminosa, legitimando a necessidade da custódia cautelar como medida adequada e proporcional.

Quanto à
garantia da aplicação da lei penal,
a decisão demonstra que o paciente, possivelmente,
teria orientado um comparsa a eliminar vestígios do crime
, revelou intenção clara de eliminar provas materiais, o que compromete a eficácia de eventual responsabilização penal, configurando risco real de evasão e de frustração da execução da sanção penal. Assim, a prisão preventiva revela-se indispensável para assegurar que eventual condenação não se torne inócua.

Acerca da
conveniência da instrução criminal
, a segregação cautelar é igualmente justificada pela possibilidade de o paciente comprometer a produção da prova. As investigações, aprofundadas por meio do compartilhamento de provas da operação “Babilônia”, indicam
complexa articulação entre diversos indivíduos
, com risco concreto de destruição de provas, manipulação de testemunhas e cooptação de outros envolvidos. A própria atuação anterior do paciente, de orientação para desaparecimento de provas, fundamenta o receio de obstrução da colheita probatória.

Portanto, no caso em apreço, encontram-se configurados o “
fumus comissi delicti
”, evidenciado por robusta prova da materialidade e consistentes
indícios
de autoria extraídos dos relatórios policiais e das interceptações telefônicas, e o “
periculum libertatis
”, demonstrado pelo suposto risco efetivo de reiteração delitiva, fuga e interferência na instrução criminal.

Em relação ao argumento de ausência de
contemporaneidade
entre os fatos e a prisão preventiva, esclarece-se que o artigo 312, § 2º, do Código de Processo Penal, dispõe acerca da necessidade de atualidade da medida segregatícia em face de seus motivos ensejadores, o que não se confunde com a data em que os delitos foram praticados.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudência aplicável ao caso em questão:

“é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos”
(STF,AgR no HC n. 192.519/BA, Relator Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 15/dezembro/2020).

Diante de tais fundamentos, ausente qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento indevido decorrente da negativa parcial de acesso aos autos, impõe-se, com base na análise exaustiva dos documentos constantes do processo, a denegação da ordem, preservando-se a regularidade da investigação e o interesse público na apuração dos fatos delituosos.

Assim, não é possível o reexame da matéria, porquanto configura-se mera reiteração de argumentos,
de forma que eventual inconformismo

deve ser direcionado à instância superior.

Ressalte-se, por oportuno, que os fundamentos que sustentaram a decretação da prisão preventiva permanecem íntegros, tendo sido expressamente ratificados pela Magistrada de origem por ocasião do recebimento da denúncia.

Ademais,
"nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP,
a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente).
"
(HC 584.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, Dje 19/03/2021).

Se não bastasse, conforme informações constantes nos autos, os mandados de prisão preventiva encontram-se pendentes de cumprimento, estando os pacientes em condição de foragidos.
Tal circunstância afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que a evasão do distrito da culpa evidencia a atualidade do
periculum libertatis
e reforça a necessidade da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. A tese de ausência de contemporaneidade, por sua vez, não prospera. Conforme assinalado na decisão agravada,
a condição de foragido do agravante afasta tal alegação, pois a evasão do distrito da culpa demonstra a atualidade do periculum libertatis
e revela a premente necessidade da medida para a garantia da aplicação da lei penal. (...)

(AgRg no HC n. 1.023.845/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
não conheço do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025